Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734986-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BICALHO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - ME, ALISSON ANDRE RAIMUNDO, KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n.o 0708864-21.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de nova pesquisa via sistema RENAJUD. Ademais, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Na decisão de id. 40461129 foi concedido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos principais, verifica-se que as partes realizaram acordo na origem, o qual foi homologado por sentença. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se as partes e dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora